Tribunal: TJBA
Processo: 8004373-09.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004373-09.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILENE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
THAYSA MACEDO ANTUNES

APELADO: INVEST PRICE PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, MARTA CRUZ MACHADO, OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO, ANA LUISA RAMOS SOEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a Apelante alegou a existência de vício de consentimento em contrato de consórcio, fundado em suposta propaganda enganosa consistente na promessa de contemplação da cota no prazo de trinta dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) existência de propaganda enganosa ou vício de consentimento na celebração de contrato de consórcio, aptos a ensejar a rescisão contratual e a reforma da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. Não há prova de promessa de contemplação no prazo de trinta dias, sendo inerente ao sistema de consórcios a incerteza quanto ao momento da contemplação.

5. A documentação juntada aos autos demonstra que a consumidora foi devidamente informada acerca das condições contratuais, inclusive quanto à vedação de contemplação antecipada.

6. As gravações e os documentos assinados pela Apelante evidenciam a ciência e a concordância com os termos do contrato, inexistindo comprovação de coação ou induzimento capaz de macular o consentimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004373-09.2022.8.05.0112, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, tendo, como Apelante,

EDILENE DE ALMEIDA

e, como Apeladas,

INVEST PRICE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA

e
TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA